Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil e processual civil. Contrato de locação comercial. Reconvenção. Realização de obras pela locatária. Autorização da locadora. Inexistência. Modificação da conformação física do imóvel. Fato incontroverso. Supressão de área de ventilação e iluminação naturais e da caixa d’água que guarnecia o imóvel. Pretensão Reconvencional. Fatos constitutivos do direito. Comprovação. Prova pericial. Conclusão. Alteração da área e funcionalidade do imóvel. Ausência de comprometimento da estrutura. Fator que não elide o dever de recomposição do imóvel. Reformas. Natureza jurídica. Benfeitorias úteis. Consentimento do proprietário. Necessidade (Lei n° 8.245/1991, art. 35). Descumprimento contratual. Obrigação de não fazer. Recolocação do imóvel ao estado anterior. Possibilidade (CC, arts. 251 e 389). Faculdade inerente ao direito de propriedade (CC, art. 1.228). Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissões. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto em face da sentença que resolvera a reconvenção proposta pela locadora nos autos de ação de rescisão contratual originalmente movida pela locatária e, dentre outras providências, condenara a locatária/reconvinda e seus fiadores, solidariamente, a realizarem as intervenções necessárias à recomposição do imóvel locado ao seu estado original.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelas partes embargantes – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviaram e na manutenção da sentença que, originalmente, acolhera em parte a pretensão reconvencional.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.